Tribunal: TJDFT
Processo: 0723170-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DESENCONTRO ENTRE RAZÕES RECURSAIS E ACÓRDÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil indica que o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, positivando assim o princípio da dialeticidade.
2. Em suas razões recursais, o Embargante aduz que o Banco somente é legítimo para figurar no polo passivo se a ação não versar sobre índices, bem como que o item 6 da ementa pontua que a ação versa sobre índices. 2.1. No voto condutor do acórdão não foi analisada a referida distinção, tampouco o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça a faz.
3. Em relação ao item 6 da ementa, nota-se que o Embargado impugna acórdão diverso do prolatado nos autos.
4. Verifica-se a existência de um desencontro entre a motivação da decisão desta Relatoria, ora recorrida, e as razões dos embargos de declaração, o que impõe o não conhecimento do recurso.
5. Embargos de declaração não conhecidos.